Tribunal: TJMT
Processo: 1028470-59.2024.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028470-59.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS BUENO DA SILVA - CPF: 183.340.912-49 (APELADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1028470-59.2024.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Carlos Bueno da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCESSO QUE TRAMITOU NA JUSTIÇA COMUM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. ART. 85, § 2°, § 3°, INCISO I, II E III, § 5°, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. A presente
demanda foi distribuída e tramitou perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, contudo, na fase recursal, a Relatora para quem o processo foi distribuído no Tribunal de Justiça, com base no que restou decidido no julgamento do IRDR Nº 85560/2016, foi proferido decisão, para que fosse redistribuído à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

2.
O Recorrente pugna pelo afastamento dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, ao argumento de que o valor da causa inferior a 60 salários mínimos atrai a competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública, não sendo devidos o arbitramento dos honorários em primeiro grau ou, subsidiariamente, a fixação deste por apreciação equitativa, considerando que o direito à vida e à saúde possuem valor inestimável.

3. De análise dos autos, embora o Estado alegue que o processo deveria ter tramitado no Juizado Especial, em razão do valor da causa ser inferior ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos, verifico que o presente feito tramitou na justiça comum até a prolação da sentença, sendo reconhecida a incompetência do juízo apenas em sede recursal.

4. Quanto à alegação de que o direito à saúde possui valor inestimável, o que justificaria o arbitramento dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8º do CPC, verifico que o valor da causa foi corrigido, de ofício, pelo juízo de origem para R$ 82.500,00 (oitenta e dois mil e quinhentos reais), correspondente ao custo total do procedimento já realizado, conforme notas fiscais acostadas aos autos.

5. Assim, tratando-se de valor determinado, não há que se falar em arbitramento por equidade, devendo ser aplicado o disposto no art. 85, §§2º e 3º do CPC, como bem fez o juízo de origem.

6. Com efeito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do Tema 1076, que estabeleceu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa só é permitida quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

7. Eis a tese firmada no TEMA 1076:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

8. No caso dos autos, o proveito econômico da demanda é perfeitamente aferível, correspondendo ao custo do procedimento médico realizado, estando correta a fixação dos honorários advocatícios com base nos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, não havendo que se falar em arbitramento por equidade.

9. Ante o
teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

10. A sentença que julgou em sua parte dispositiva: “
“Ex positis” JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO disponibilize para a parte Requerente “ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL CIMENTADA (ESQUERDO)”. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 177801389, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. No entanto, CONDENO o REQUERIDO ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, 10% (dez por cento) até 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o montante acima de 200 salários-mínimos até 2.000 salários-mínimos, e 5% (cinco por cento) sobre o montante acima de 2.000 salários-mínimos sobre o PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO nos termos do art. 85, § 2°, § 3°, inciso I, II e III, § 5°, do CPC. Quanto ao VALOR da CAUSA, este deve guardar CORRESPONDÊNCIA com a EXPRESSÃO ECONÔMICA do BEM JURÍDICO postulado (artigos 291 e 292, ambos do Código de Processo Civil). No caso, entende-se pela “necessidade de observância do art. 292, § 2º, do Código de Processo Civil – Valor da causa que deve corresponder ao valor da prestação anual do medicamento” (TJ-SP - AC: 10146119720218260003 SP 1014611-97.2021.8.26.0003, Relator: Luiz Antonio de Godoy, Data de Julgamento: 15/06/2022, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2022). Assim, o CUSTO TOTAL do procedimento em referência totalizou R$ 82.500,00 (oitenta e dois mil e quinhentos reais), conforme NOTAS FISCAIS de IDs. 181255877, 181523052 e 182005517. Nesta esteira, nos termos do § 2º do artigo 292 do CPC, e por se tratar de matéria de ordem pública, CORRIJO, DE OFÍCIO, o VALOR atribuído à CAUSA, para nele constar o valor de R$ 82.500,00 (oitenta e dois mil e quinhentos reais).

11. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025